Tribunal: TJMT
Processo: 1014781-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1014781-32.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Dano ao Erário e por Ato Lesivo n. 1000791-36.2020.8.11.0044
Agravantes: Josimar Marques Barbosa, Paulo Arthur Terra de Moura Filho, Devenilson da Silva, Beatriz Elisa Behnen e Rubens Sousa de Aguiar
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Josimar Marques Barbosa, Paulo Arthur Terra de Moura Filho, Devenilson da Silva, Beatriz Elisa Behnen e Rubens Sousa de Aguiar, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Dano ao Erário e por Ato Lesivo n. 1000791-36.2020.8.11.0044, deferiu o pedido vertido na inicial, para determinar a indisponibilidade de bens dos Requeridos, ora Agravantes, no valor de R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais).
De início, argumentam os Recorrentes que o laudo de avaliação imobiliária possa ser elaborado por profissionais habilitados e registrados, tanto no CREA, quanto no CRECI.
Defendem que os cargos ocupados por Kesley Pereira Nunes, também Requerido nos presentes autos, não o impedem de participar de processo licitatório promovido pelo Poder Executivo Municipal, segundo o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Desse modo, ao argumento de que não há verossimilhança entre os fatos e os atos, supostamente ímprobos, noticiados pelo Ministério Público, na exordial da Ação Civil Pública, porque foi realizada pesquisa de mercado para o aluguel do imóvel, bem como está comprovado não ter ocorrido o descumprimento do Contrato n. 70/2017 e seus Termos Aditivos n. 01 e 02, tampouco superfaturamento, a medida de indisponibilidade de bens não deve ser mantida.
Feitas essas considerações, postulam os Agravantes:
Com fundamento no Art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que SUSPENDA os efeitos da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens dos Requeridos, ora Agravantes, na medida exata do suposto desfalque ocasionado ao Município de Paranatinga/MT, eis que totalmente divorciada, data máxima vênia, de elementos fático-jurídicos a avalizá-la.
Juntaram documentos.
É o relatório. Decido.
Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou a Notícia de Fato, para investigar eventuais irregularidades no procedimento licitatório e execução do Contrato n. 70/2017, referente à locação do imóvel denominado campo de futebol, localizado nos fundos do Clube Denize, no Bairro União, Paranatinga, contra os Requeridos Josimar Marques Barbosa, Paulo Arthur Terra de Moura Filho, Devenilson da Silva, Beatriz Elisa Behnen e Rubens Sousa de Aguiar
Para tanto, afirmou o N. Parquet que foi instaurada a Notícia de Fato, autuada sob o número 001103-042/2019, para investigar eventuais irregularidades no procedimento licitatório e execução do Contrato n. 70/2017, referente à locação do imóvel acima descrito.
Noticia que foram feitas vistorias in loco e que, por meio das fotografias do campo futebol, é possível verificar que não foram realizadas as benfeitorias constantes no contrato.
Ademais, informou que o Requerido, Sr. Josimar Marques Barbosa, Prefeito do Município de Paranatinga, solicitou a realização de dispensa de licitação para a locação do imóvel, com avaliação do aluguel do imóvel feita pela Imobiliária Nativa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), datada de 28 de julho de 2017. Ainda que, com o parecer da Procuradoria municipal contrário, o Requerido Kesley Pereira Nunes venceu aquela dispensa, tendo sido concretizado o contrato da locação do imóvel em questão,com as seguintes medidas: 57 metros de frente, 57 metros de fundo, 95 metros de lado direito, 95 metros de lado esquerdo. O valor total do aluguel foi R$60.000,00 (sessenta mil reais), pago, mensalmente, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo aditivos contratuais, de prorrogação do aluguel.
Naquele instrumento assinado pelas partes, foi determinada a realização de construção de banheiros, cercas, entre outras, modificações, que, se constatou, não foram realizadas, conforme consignado, inicialmente, e, em razão do descumprimento contratual, houve dano ao erário no valor de R$145.000,00 (cento e quarenta cinco mil reais). Além disso, outros vícios que giram em torno da formalização do contrato, como, por exemplo, a ilegalidade na dispensa da licitação, não ter ocorrido pesquisa de preço e, até mesmo, o vencedor da licitação exercer o cargo de Assessor Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores e, ter sido, ainda na vigência do contrato, nomeado ao cargo de Secretário Administrativo da Câmara, em março de 2019.
Posto isso, requereu o Autor:
seja determinado liminarmente e “inaudita altera pars” para tornar indisponíveis os bens dos Requeridos, no importe do valor total dos contratos firmados, ou seja, R$145.00,00 Aduz na exordial que, se instaurou Notícia de Fato, para investigar eventuais irregularidades no procedimento licitatório e execução do contrato n. 70/2017 referente à locação do imóvel denominado campo de futebol localizado nos fundos do Clube Denize, no Bairro União, Paranatinga. Foram apresentadas fotografias do campo futebol, nas quais não constam as benfeitorias que deveriam ser realizadas (cento e quarenta e cinco mil reais), referente à aplicação de multa civil pela prática de ato improbidade, oficiando-se, para tanto, ao Banco Central (sistema Bacen-Jud), aos cartórios do registro de imóveis das Comarcas de Paranatinga-MT, Cuiabá-MT e Primavera, e ainda seja oficiado, via sistema RENAJUD, o DETRAN/MT e dos demais do Estado, determinando a indisponibilidade dos bens dos Requeridos até o importe sobredito;
Recebida a inicial, o Douto Magistrado deferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR vindicado na exordial, diante dos fundamentos acima, para liminarmente e “inaudita altera pars”, tornar indisponíveis os bens dos requeridos até o valor de R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais). Para tanto, visando à efetivação da medida liminar, DETERMINO:
a) Oficiem-se aos Cartórios do Registro de Imóveis das Comarcas de Paranatinga/MT, Primavera do Leste/MT e Cuiabá/MT, para que averbem a indisponibilidade na matrícula dos eventuais imóveis encontrados em nome dos réus;
b) A consulta via sistema RENAJUD na busca de eventuais bens em nome dos requeridos e;
Notifiquem-se os requeridos para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, apresentar defesa nos autos, por escrito, instruir com documentos e justificações, e especificar as provas que pretende produzir. (artigo 7o, da Lei 8.429/92, da Lei de Improbidade Administrativa).
Notifique-se o Município de Paranatinga/MT para, querendo, integrar a lide na qualidade de litisconsorte ativo, cumprindo-se, a formalidade do §3o, do artigo 17 da Lei 8429/92 c/c §3o, do artigo 6o, da Lei 4.717/65
Contra essa decisão, recorrem os Requeridos.
Sabe-se que a decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar o teor do artigo 7o, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92, in verbis:
Art. 7o. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
O Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou o entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na Ação Civil Pública, por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (fumus boni juris), dispensa a comprovação da dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7o , da Lei n. 8.429/1992.
Corroboram o posicionamento do STJ, acima referido, os julgados da Corte Superior: AREsp 1390893/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019 e REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014.
Dessarte, nessa linha, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o pressuposto do fumus boni juris é caracterizado pela possibilidade de sua decretação, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, e o periculum in mora é presumido, ou seja, a questão é jurídica.
Noutras palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurada, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas de apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.
No caso vertente, entendo que tais requisitos foram preenchidos na ação de base, de acordo com a inspeção realizada pelo Técnico Administrativo, no qual se constatou, em julho de 2019, que não houve o cumprimento das obrigações contidas no contrato realizado entre as partes, posto que a construção do alambrado ainda estava em andamento, assim como não há banheiros, além do que os postes de iluminação não possuem lâmpadas.
Os Agravantes acostam a este recurso vídeos que mostram os treinos de futebol, assim como jogos acontecendo naquele campo, que é objeto da ação originária. As fotografias constantes da inicial e a conclusão da inspeção, no entanto, demonstram que a estrutura mínima exigida no contrato não foi cumprida, por isso está concretizado o indício de ato de improbidade administrativa, já que foram repassados os valores acordados no contratado, assim como nos seus aditivos, posteriormente.
Ademais, entendo que os demais fundamentos apresentados pelo Agravado, ora Autor da ação originária, indicam um desvirtuamento à exigência da realização de processo licitatório, uma vez que a dispensa do procedimento é exceção, na qual, aparentemente a locação de um campo de futebol para o campeonato local não se adéqua.
Logo, entendo por bem, que deve ser conservada a medida constritiva determinada pelo autor da Ação Civil Pública.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pleiteada e mantenho a decisão de Primeiro Grau.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.